Tribunal: TJPA
Processo: 0014248-57.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014248-57.2018.8.14.0039

APELANTE: AURELITA DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado, readequando-a à modalidade de empréstimo consignado tradicional, afastando a cobrança da margem consignável sobre benefícios previdenciários, mas rejeitou os pedidos de danos morais e restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado pode ser considerada nula por vício de consentimento; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da contratação viciada; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito, em dobro, dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de nulidade do cartão de crédito consignado encontra respaldo no reconhecimento de prática abusiva, considerando que a parte autora buscava empréstimo consignado tradicional e não foi devidamente informada sobre as condições específicas da contratação.

4.

A readequação contratual operada pela sentença visa preservar os efeitos válidos do contrato, aproveitando a vontade real da consumidora, com base no princípio da função social do contrato e na boa-fé objetiva, sem gerar enriquecimento indevido.

5.

A inexistência de dano moral decorre da ausência de lesão extrapatrimonial relevante, não sendo o mero dissabor oriundo de controvérsia contratual suficiente para justificar indenização.

6.

A repetição do indébito em dobro é incabível, pois não se comprovou má-fé da instituição financeira, tampouco ilegalidade nos descontos após a conversão contratual.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por AURELITA DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pela 12ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, com fundamento no artigo 487, I, do CPC para:

A-Declarar nula a contratação de empréstimo através do cartão de crédito, e pela via de consequência determinar a exclusão da cobrança da margem do consignável sobre os rendimentos previdenciários da parte requerente. Todavia, conforme alhures ressaltado, o empréstimo não foi declarado inexistente, este ficará mantido como consignado, inclusive, com a ressalva efetivada quanto aos descontos anteriormente realizados.

B-Rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e de condenação do réu ao ressarcimento em dobro dos valores debitados.

Em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, observada a gratuidade processual deferida à requerente.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deveria ter sido totalmente procedente. Argumenta que houve vício do consentimento decorrente da omissão de informações pela instituição financeira, caracterizando lesão e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que a documentação apresentada pelo banco é genérica e não corresponde ao contrato efetivamente celebrado, evidenciando má-fé processual. Requer a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e repetição do indébito, ou alternativamente, a readequação do empréstimo com base no valor originalmente liberado.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida por ter equacionado adequadamente a controvérsia, preservando os direitos da consumidora sem causar desequilíbrio contratual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento.

A sentença recorrida, ao analisar a controvérsia estabelecida entre as partes, adotou solução equilibrada e juridicamente adequada ao caso concreto. O Juízo de primeiro grau reconheceu a existência de vício na contratação do cartão de crédito consignado, declarando nula essa modalidade por caracterizar prática abusiva em detrimento da consumidora, que efetivamente buscava contratar empréstimo consignado tradicional.

A decisão preservou aquilo que constituía a intenção objetiva da autora, qual seja, tomar crédito pessoal com desconto em folha de pagamento, afastando a figura do cartão de crédito que continha cláusulas abusivas e desvantajosas ao consumidor, sem, contudo, impor obrigações novas ou perpetuar as desvantagens identificadas. A sentença foi, em essência, favorável à requerente, na medida em que reconheceu o vício apontado, protegeu a parte vulnerável da relação de consumo e evitou situação que poderia configurar enriquecimento sem causa, o que estaria em manifesto desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Com efeito, nos termos do artigo 170 do Código Civil e em observância à função social do contrato prevista no artigo 421 do mesmo diploma legal, o ordenamento jurídico privilegia a manutenção dos efeitos válidos de um contrato parcialmente viciado, adequando-o à real vontade das partes quando tal providência se mostrar possível e equitativa. A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado tradicional não implica criação de nova relação jurídica, mas sim o reaproveitamento da intenção efetivamente declarada pela autora, com fundamento em elementos documentais e fáticos constantes dos autos, notadamente o saque realizado e o efetivo usufruto do crédito disponibilizado.

Ademais, admitir a completa anulação do contrato sem qualquer responsabilização pela devolução do crédito efetivamente utilizado seria beneficiar quem recebeu valores e deles se utilizou, permitindo que possa posteriormente alegar ausência de consentimento sem arcar com as consequências patrimoniais decorrentes do benefício auferido. Tal solução violaria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, elementos essenciais do sistema jurídico brasileiro.

O Magistrado de primeiro grau, portanto, preservou adequadamente o equilíbrio entre a necessária proteção ao consumidor, reconhecendo e corrigindo as práticas abusivas identificadas, e a manutenção da equidade contratual, evitando que a solução adotada resultasse em manifesta vantagem indevida para qualquer das partes.

No que tange aos danos morais, a sentença também procedeu corretamente ao rejeitá-los, uma vez que não restou demonstrada lesão extrapatrimonial passível de indenização, constituindo o episódio mero dissabor decorrente de relação contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Quanto à pretendida repetição do indébito, igualmente não assiste razão à recorrente, porquanto os valores descontados foram adequadamente compensados na readequação contratual promovida pela sentença.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025